Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória visando ao reconhecimento de isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física com fundamento na Lei 7.713/1988, bem como a condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito tributário do valor retido indevidamente. Recurso da autora visando à reforma da sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito.
2 – Garantia do acesso à justiça (inafastabilidade da jurisdição) e interesse de agir. A mais recente jurisprudência do STF sobre o tema informa: “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito.” (ARE1367504, Relator DIAS TOFFOLI, Julgamento: 13/06/2022). O caso em exame se enquadra no precedente em invocado, de relevante valor persuasivo por ser emitido por órgão de cúpula do controle de constitucionalidade. Presente, pois, o interesse de agir, anula-se a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito e remete-se o feito à origem para regular processamento.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.